Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-85.2021.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001050-85.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 001.569.152-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NAEL SANTANA VIEIRA SONAQUE - CPF: 828.946.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), fixando a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca e apreensão, alegando violação da inviolabilidade domiciliar e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II.
Questão em discussão

3. Há
três
questões em discussão:

(i) se a busca e apreensão realizada sem mandado judicial configura nulidade, em afronta ao direito fundamental da inviolabilidade domiciliar;

(
ii
) se há insuficiência de provas para embasar a condenação, justificando a absolvição do apelante
; (
iii
) se é possível reconhecer
a atenuante da confissão espontânea
em benefício do réu.

III.
Razões de decidir

4. A busca e apreensão não violou a inviolabilidade domiciliar, pois se trata de crime permanente, que se prolonga no tempo e configura flagrante delito, hipótese autorizada pelo art. 5º, inc. XI, da CF/1988. Precedentes do STJ corroboram a legalidade da diligência policial em casos análogos.

5. A materialidade
e autoria
do crime restou demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, apreensão e laudo pericial das armas e munições
, além dos
depoimento
s
de policiais e
informante
.

6
. A alegação de que a posse das armas seria de terceiro não foi comprovada, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal do réu.

7
. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou a posse das armas em juízo, não admitindo integralmente a prática do delito.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A busca domiciliar é válida em casos de crime permanente, independentemente de mandado judicial, quando há fundadas razões para o ingresso policial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. 2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido prescinde de prova de resultado lesivo, bastando a comprovação da materialidade e autoria. 3. A atenuante da confissão espontânea não se configura quando o acusado nega a posse do objeto do crime em juízo.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP,
arts
. 156 e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
729.818/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/05/2016; STJ,
AgRg
no HC 414.581/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/03/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

PAULO BATISTA DE ANDRADE

APELADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpost
o por
PAULO BATISTA DE ANDRADE

em face da r. sent
ença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
/MT
na
ação penal n.
1001050-85.2021.8.11.0047
,
que
o conden
o
u
pela prática
do crime
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
previsto
no
art. 1
2

da Lei n. 10.826/03
,
à pena

de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
e pagamento de 12 (doze) dias-multa,

no
regime
inicial
aberto
.

Nas
razões recurs
ais
vistas

no
ID
256192739
,
a
i.
Defensoria Pública Estadual, patrocinando a defesa do acusado,
suscita
preliminar

de
nulidade

sob o argumento de que houve
ofensa à inviolabilidade do domicílio
no momento da busca e apreensão realizada pela Polícia, sem autorização judicial. Alega que a diligência configurou malsinada “
f
ishing

expedition
” e, por isso, os elementos probatórios recolhidos seriam ilícitos, devendo ser declarados imprestáveis nos termos da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

No mérito
,
postula a
absolvição

com est
eio na
insuficiência proba
tória

acerca da autoria delitiva.

De forma subsidiária, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

e sua compensação
com a agravante da reincidência, conduzindo-se a sanção básica ao patamar mínimo legal.

Em sede de contrarrazões disponíveis no
ID
256192743
, o
p
arquet
refuta os argumentos defensivos
e requer seja negado
provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio
do parecer
anexado
ao
ID
257999173
,
opinou pelo

des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 256192740), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, a douta Defensoria Pública alega
preliminar de nulidade processual por ofensa à inviolabilidade do domicílio do réu.

Argumenta, em síntese, que não houve autorização judicial para a busca domiciliar e que o mandado de cumprimento de decisão ser referia a outro contexto. Assim, sustenta que os elementos probatórios colhidos na aludida diligência são nulos, porquanto obtidos ilicitamente, o que resulta na ausência de prova da materialidade delitiva, e, portanto, conduz à absolvição do recorrente.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

Importante destacar que a inviolabilidade domiciliar não tem caráter absoluto, como se denota a partir da própria redação dada ao inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, que legitima a violação ao domicílio – e, consequentemente, ao direito à intimidade e à vida privada – nos casos de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Com base nisso, observo de antemão que não houve, no caso, ilegítima violação ao domicílio, como tenta fazer crer a i. defesa, de forma que não há margem para se declarar a nulidade das provas colhidas por ocasião da busca policial realizada e consequente apreensão de armas de fogo e de munições de uso permitido.

Destarte, partilho do entendimento segundo o qual o delito em apreço consubstancia-se num
crime permanente
e, por isso, prescinde da existência de mandado autorizando o ingresso da Polícia na residência do agente, bastando, para justificar a medida, que os fatos e as circunstâncias do caso concreto evidenciem o cometimento de um crime no interior da residência, seja durante o dia ou à noite.

É cediço que, nos crimes permanentes, a
consumação do delito se prolonga no tempo
por vontade do agente, de maneira que enquanto não cessar a permanência o indivíduo estará em
situação de flagrância
, o que, por si só, autoriza a violação ao domicílio, sendo despicienda a existência de ordem judicial proferida por autoridade competente.

Nesse sentido é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posse irregular de arma de fogo é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial
.
2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 729.818/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016) – grifei.

No caso dos autos, verifica-se que a Polícia Civil se deslocou ao endereço informado em razão do registro de uma ocorrência relativa à invasão de uma propriedade rural; durante a abordagem, foi constatada a existência de um
mandado de prisão em aberto
, expedido pela
2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO
, em desfavor do réu, o que legitimou sua imediata detenção.

Outrossim, o que se vê dos autos é que no momento da abordagem, questionado sobre a existência de objetos ilícitos no local,
o próprio réu admitiu espontaneamente a posse de armamento e munições
, indicando que os itens estavam armazenados em um compartimento externo à residência, mais precisamente em uma despensa situada ao lado do imóvel.

As armas de fogo e munições foram, então, apreendidas no exato local indicado pelo réu, que assumiu aos agentes públicos, naquele momento, a propriedade dos objetos ilícitos.

Convém mencionar que foram localizados diversos armamentos consistentes em uma carabina Cal. .44, Espingarda Cal. .32, Nº Série 438875, Espingarda Artesanal Cal. .22, Espingarda Cal. .22, Nº Série D072208, além de 16 (dezesseis) unidade(s) Munições Calibre .22 Intactas.

Desse modo, verifica-se que o presente caso se amolda a hipótese excepcional da garantia constitucional em comento, em razão da
situação de
flagrante delito
e ainda se reveste de especial peculiaridade diante da constatação da existência de mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor do acusado.

Portanto, considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca
fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão
, o que veio a ser corroborado pela apreensão dos materiais ilícitos, a partir das efetivas buscas realizadas.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais apreendidos.

Logo,
REJEITO
a preliminar arguida pela i. defesa.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passo ao exame meritório.

Ressai da denúncia (ID
256192658
)
que
no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 10h30min, na residência localizada à Rodovia MT 388, zona rural, Comunidade
Areião
, próximo ao Rio Guaporé, em Jauru/MT,
PAULO BATISTA DE ANDRADE

mantinha sob sua guarda armas de fogo, acessórios e munições de uso permi
tido

sem autorização ou em desacordo com determinação legal e/ou regulame
n
tar
,

Diante desse fato,
o apelante
fo
i
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo julgada
totalmente

p
rocedente
a pretensão punitiva estatal
, a fim de
condená-lo

pela prática do crime de porte irregular de armas de fogo e
de munições de uso
permitido
,
tipificado no
artigo 1
2

da Lei nº 10.826/03
,
contexto em que exsurge
inconformado
perante esta instância revisora.

Da pretensão absolutória:

A d. defesa sustenta em suas
razões recursais a
absolvição
consubstanciada
na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, com a detida análise dos autos,
observo que

desmerece acolhimento
o pleito absolutório.

A
materialidade
do crime ficou demonstrada por meio do
auto de prisão em flagrante delito,
termo de exibição e apreensão
,
boletim de ocorrência;
laudo pericial de eficiência das armas de fogo e das munições apreendidas (
todos presentes ao
ID

256192194
); e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A
autoria
delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo
conjunto fático-probatório dos autos
, pois, e
m que pese
o recorrente
tenha negado
a prática do delito em ambas as fases processuais, alegando que
apesar de
ter conhecimento da existência da arma
no local,
o imóvel
em que os artefatos foram encontrados
perte
ncia
ao seu
sobrinho
,
é certo que a defesa
não apresentou qualquer prova documental dessa alegação
.

Em verdade, n
ão há nos autos qualquer comprovação de que o imóvel pertencesse a terceiro. Ao contrário, os depoimentos colhidos e as circunstâncias da prisão demonstram o vínculo do réu com o imóvel e a posse direta sobre
os artefatos apreendidos.

Corroborando a tese acusatória,
o Policial Civil
Ivo Ferreira Marques
, relatou
em juízo
(ID
256192718
)
, em perfeita
consonância com o declarado na fase policial (ID
256192194
, pág. 11/12),
que na data dos fatos,
dirigiu-se ao local em razão de uma diligência instaurada após o registro de uma ocorrência de invasão de propriedade
; a
o chegarem ao imóvel, constataram a existência de um mandado de prisão
em aberto em desfavor de
PAULO
, oriundo de uma ação penal
em trâmite na

2ª Vara Criminal de Vilhena
/RO
, referente ao crime previsto no artigo 121, §2º, II, do
CP
,
e, portanto,

procederam a prisão do acusado
, momento em que também encontraram
as
armas.

Além disso,
o policial esclareceu que
as armas de fogo foram encontradas em uma despensa localizada na parte externa da residência
, o que tornou desnecessária a entrada no interior do domicílio para sua apreensão. Após a constatação dos fatos, procederam à condução do
réu
à Delegacia
, tendo a testemunha compromissada declarado que

o acusado assumiu
aos agentes públicos
a posse das referidas armas encontradas no local
.

Outrossim, e
m
sede judicial
(ID
256192718
)
, a informante
Luciana Ferreira
, companheira do réu, declarou, em síntese, que estava presente no momento da prisão.
Confirmou a existência de armas no local
, especificando que estas se encontravam armazenadas em uma despensa, posicionadas fora do alcance de crianças.
Declarou
que nem ela nem o réu residiam naquele endereço, sendo o imóvel habitado pelo sobrinho do acusado.

Ademais,
Luciana
r
elatou que os policiais ingressaram no local após reconhecerem o réu
, em razão da existência de mandado de prisão em seu desfavor; com isso,
indagarem se havia armas na residência
e, após concederem a permissão para entrar,
constataram as armas acondicionadas na despensa.

Dentro desse contexto,
importa
destacar que
as armas de fogo e munições foram localizadas n
o interior
da residência,

ou seja, na posse
do
réu
,
portanto, presume-se a autoria delitiva,
invertendo-se o ônus probatório
,
de modo que eventual alegação a fim de atribuir a responsabilidade a terceiro,
deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu na presente hipótese.

Saliente
-se, nesse ponto, que de acordo com o ordenamento jurídico vigente
,
a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos moldes do que preceitua
o
artigo 156 do Código de Processo Penal
, e,
in casu
, a defesa não se desincumbiu desse ônus, havendo a mera alegação do
recorrente
de que os objetos ilícitos pertenciam
ao seu sobrinho
.

A defesa dispunha da possibilidade de apresentar comprovantes de residência ou outros documentos idôneos que evidenciassem, de forma objetiva, que o acusado não detinha a propriedade, a posse direta ou mesmo a posse indireta do imóvel onde os artefatos foram encontrados
, mas
limitou
-se a alegar que estaria de passagem pelo local não sendo o acusado responsável pelos armamentos.

Saliente-se ainda que
o
apelante
,
aduziu que
o esposo da
sua sobrinha
seria o proprietário dos artefatos
.
No entanto, em momento algum identificou essa suposta pessoa. Durante a audiência de instrução e julgamento, ao ser indagado pelo representante do Ministério Público acerca da identidade do indivíduo mencionado, recusou-se a revelá-la, justificando sua negativa com a afirmação:
“
est
ou na cadeia, não posso falar o nome dos outros aqui"

sic
(ID 256192718)
, cenário
que
fragiliza ainda mais a sua versão dos fatos
.

Impende consignar que o crime em tela é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um perigo presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...)
o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição
(
AgRg
no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
Quinta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
21/3/2018).”(
AgRg
no
AREsp
1.319.859/SP, j. 18/09/2018)
.

Assim sendo, havendo provas bastantes de que o apelante guardava e/ou tinha em sua posse armas de fogo
e munições de uso
permitido
sem a devida autorização legal,
e não comprovada a alegação defensiva que visava eximir o

acusado da responsabilidade
,
não há falar em absolvição.

Diante desse contexto,

à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante pelo crime
previsto no art. 1
2

d
a Lei nº 10.826/03
que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por carência de provas
, razão pela qual deve ser
mantida
a condenação
.

2. Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a reincidência:

Como vertente subsidiaria, a
defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
para fins de
compensação com a agravante da reincidência.

Todavia,
tal pedido não se sustenta
.

O artigo 65, inciso III, alínea
“
d
”
do Código Penal prevê a redução da pena quando o réu confessa espontaneamente a prática do crime.
E como se sabe, “
a atenuante daconfissãoespontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ouextrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
.” (STJ -
AgRg
no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2020)

Contudo, n
o caso concreto,
o apelante não confessou a posse
da
s
arma
s
, apenas afirmou
ter conhecimento da existência do objeto no local, tentando atribuir a posse ao
esposo de sua
sobrinh
a
. Dessa forma, a confissão não foi determinante para a condenação, que se baseou nas demais provas colhidas nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão.

Aliás
, convém mencionar que em seu interrogatório judicial, ao ser questionado
pel
a

MM
a quo

que presidiu a audiência
,
PAULO
declarou expressamente
“
as armas não são minhas
”
sic
, afastando, no todo, a hipótese de
reconhecer a autoria do delito.

Assim, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
in
casu
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
do
recurso de apelação criminal interposto por
PAULO BATISTA DE ANDRADE
em face da
sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT na ação penal n. 1001050-85.2021.8.11.0047,
r
ejeito a preliminar de nulidade
e,
no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025